Tribunal: STF
Processo: RHC 142094
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
EMENTA



     Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento dos recursos de apelação. Falta de intimação da sessão de julgamento para fins de sustentação oral. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defensora constituída intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Inteligência do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Prerrogativa da intimação pessoal que não se estende aos advogados constituídos (CPP, art. 370, § 4º), ainda que residentes em outro ente da Federação. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. Não há que se cogitar do apontado cerceamento de defesa no julgamento das apelações pelo Tribunal de Justiça estadual, pois a defensora constituída pelo recorrente foi intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o que não só atende ao regramento contido no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, como também reflete com exatidão o entendimento da Corte na matéria. 



    2. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que resida em outro ente da Federação, “o advogado constituído é intimado da sessão de julgamento pela imprensa oficial, sendo a intimação pessoal prerrogativa apenas do defensor público e do defensor dativo” (HC nº 105.469/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/3/11).



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.